Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742271-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA, RONALDO JOAO JOSE DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou, no mesmo prazo, realize o pagamento do preparo. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora